Tribunal: TJSP
Processo: 1006975-07.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. TERMO DE CONTRATO 148/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 44773/125987/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Não ocorrência da prescrição. Lapso quinquenal não ultrapassado. Decreto 20.910/32 aplicável em detrimento do prazo do Código Civil. Tema 553 do STJ. Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. TERMO DE CONTRATO 148/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 44773/125987/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Não ocorrência da prescrição. Lapso quinquenal não ultrapassado. Decreto 20.910/32 aplicável em detrimento do prazo do Código Civil. Tema 553 do STJ. Precedentes. Observância do julgamento pelo C. STF do Tema 810 e pelo E. STJ dos Temas 611 e 905 quanto aos juros de mora e à correção monetária específicos à condenação judicial referente a condenações gerais. Questões circunscritas a normas de ordem pública, cognoscíveis, a qualquer tempo, pelo órgão jurisdicional, e de observância obrigatória (CPC, arts. 927, III, 985, I e II, e 1.040, III). Sentença parcialmente reformada. Majoração e fixação da verba honorária em grau recursal.
Recurso parcialmente provido.